Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso trata da legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apurada com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária, que constatou a existência de medidor não registrado no sistema da empresa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no consumo; (ii) a existência de vício de consentimento na assinatura do TOI e no reconhecimento do débito; e (iii) a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia para compelir o pagamento da cobrança.
III. Razões de decidir
3. A concessionária demonstrou que observou os procedimentos exigidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, incluindo a emissão do TOI, elaboração de relatório técnico e avaliação do histórico de consumo, confirmando a irregularidade.
4. O embargante assinou o TOI e reconheceu expressamente o débito, sem apresentar provas de coação ou qualquer elemento que demonstrasse a nulidade do ato. O princípio da boa-fé objetiva impede a contradição do próprio comportamento (venire contra factum proprium).
5. A cobrança da recuperação de consumo respeitou os critérios estabelecidos pela regulamentação vigente, sendo calculada conforme o art. 595, V, da Resolução ANEEL 1.000/2021.
6. Ainda que seja válida a cobrança da diferença de consumo, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, devendo a concessionária buscar os meios judiciais adequados para a satisfação do crédito, sem que proceda à interrupção do serviço.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.